Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CARGO CIRURGIÃ-DENTISTA. EDITAL N. 15/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA E DO SECRETÁRIO DE ESTADO AFASTADA. NULIDADE DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS. COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Inicialmente, impende que se consigne que não há que se falar em ilegitimidade da banca examinadora para compor o polo passivo, considerando que foi ela quem praticou o suposto ato coator, cujo representante é o seu presidente. Analiso de ofício a legitimidade passiva do Secretário de Estado. Verifica-se que a pretensão do "writ" depende de ato desta autoridade, para reclassificar a impetrante e/ou lhe dar posse caso não tenha ainda sido convocada. Preliminar afastada.
2. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, não é permitido ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para reexame de análise das avaliações das respostas dadas pelos candidatos, conforme RE 632.853/CE. Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame").
3. Não prospera alegação no sentido de que a questão 29 conteria nulidade passível de revisão pelo judiciário. Se a questão impugnada possui assertiva compatível como conteúdo programático previsto no edital do concurso, não há que se falar em revisão da pontuação relativa à questão.
4. Desse modo, a questão n. 29 foi anulada após recurso administrativo, por que duas alternativas "a" e "b" corretas, o que contrária o enunciado para que se escolhesse apenas uma das alternativas. A justificativa apresentada é compatível com interpretação razoável, afastando-se o erro grosseiro.
5. Portanto, não há motivos para ingerência pelo judiciário, já que as alegações da impetrante não estão embasadas na incompatibilidade dos conteúdos com o edital e, tampouco, erro grosseiro, mas somente na possibilidade ou impossibilidade de outras respostas diferentes daquelas dadas pela Banca Examinadora, hipóteses inadmissíveis de revisão pelo Judiciário, ao qual, como afirmado, é vedada se imiscuir no conteúdo das questões e valoração dos critérios de correção
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem negada.